Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-09652
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-07-16
Data de publicação: 2013-07-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2012/9652
Acusado: Douglas Chamon Lacerda do Carmo
Ementa: Exercício simultâneo de atividades incompatíveis com o cargo de administrador de carteira de valores mobiliários. Advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, na forma do inciso I do artigo 11 da Lei no 6. 385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Douglas Chamon Lacerda do
Carmo a penalidade de advertência, por ter exercido simultaneamente as funções de diretor responsável pela administração de carteira de valores
mobiliários da AGR Ltda. e de gestor do CV Clube de Investimentos, em infração ao disposto no art.7o, §5o, da Instrução CVM no309/99.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausente o acusado, sem representante constituído.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Otavio
Yazbek e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Ausente a Diretora Luciana Dias.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/9652
Interessado: Douglas Chamon Lacerda do Carmo
Assunto: Apuração de responsabilidade por infração ao art. 7o, §5o, da Instrução CVM No 306/99.
Diretora Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Da Celebração de Termo de Compromisso.
1. Inicialmente, cumpre destacar que, dos quatro indiciados no processo, apenas o Sr. Douglas Chamon Lacerda do Carmo (" Defendente") não
apresentou Proposta de Termo de Compromisso. Os indiciados R.S.S., A.A.T e a A.S.A. CTVC apresentaram Proposta de Termo de
Compromisso, apreciada e aceita pelo Colegiado, por unanimidade, na reunião realizada em 21.05.2013. Assim, nos termos do art. 14, §2o[1], da
Deliberação CVM no 538/08, suas condutas não serão apreciadas nesse Relatório ou no Voto.
II. Do Objeto.
2. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado para apurar a responsabilidade do Defendente por violação ao artigo 7o, §5o [2], da
Instrução CVM no 306/99. Em suma, a acusação alega que o Defendente exerceu simultaneamente as funções de diretor responsável pela
administração de carteira de valores mobiliários da AGR Ltda. ("AGR") e de gestor do CV Clube de Investimentos (" Clube de Investimentos"),
administrado pela A.S.A. CTVC de 15.01.2010 a 07.07.2011.
III. Do Termo de Acusação (fls. 001/010)
3. Em 20.08.2012, a SIN apresentou Termo de Acusação contra o Defendente e outros acusados que já firmaram Termo de Compromisso.
4. Segundo a acusação, o Defendente, devidamente registrado na CVM como administrador de carteiras desde 01.11.2001, assumiu a função de
diretor responsável pela administração de valores mobiliários de terceiros da AGR a partir de 15.01.2010. Contudo, o Defendente já exercia o
cargo de gestor do Clube de Investimentos, conforme constava de seu estatuo social e, portanto, naquela data, passou a acumular as duas
funções.
5. Segundo informações da Administradora do Clube de Investimentos, em 09.03.2011, este possuía 17 cotistas e apresentava, em 28.02.2011,
patrimônio líquido de R$ 117.612,42, sendo sua carteira dividida entre ações da Petrobras, Usiminas e Vale.
6. Constatada acumulação de funções, foi enviado, em 06.04.2011, o OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 1.1012/2011 ao Defendente, solicitando sua
manifestação sobre os fatos relatados. Em resposta, o Defendente reconheceu a acumulação de funções, mas negou que tivesse agido de má-
fé. Segundo informações prestadas, ele ocuparia o cargo de gestor do Clube de Investimentos desde 2002 e não teria tomado ciência do
impedimento, pois durante todo processo de credenciamento da AGR não teria sido questionado sobre o fato. Como solução, propôs que a
gestão do Clube de Investimentos fosse repassada à AGR e, nessa linha, em 07.07.2011, a gestão do Clube passou a ser exercida por aquela.
7. Conforme o art. 7o, §5o, da Instrução CVM no306/99, o diretor de uma gestora de recursos responsável pela administração de valores mobiliários
de terceiros não pode ser responsável também por nenhuma outra atividade no mercado de capitais, na instituição ou fora dela. Ressalte-se que
as funções desempenhadas pelo Defendente no Clube de Investimentos eram desempenhadas de forma remunerada, conforme consta em seu
estatuto[3].
8. Segundo a acusação, a alegação de desconhecimento da norma é incabível, pois seria dever de um administrador de carteiras, devidamente
registrado nesta Autarquia, conhecer as normas aplicáveis à sua função.
9. Como embasamento, a acusação cita o voto divergente e vencedor do Diretor Marcos Pinto proferido no Processo CVM no RJ2008/204, julgado
1/4

em 04.03.2008. Tratava-se de recurso contra decisão da SIN "que qualificou sua atuação como gestor de fundo de investimento, do qual era
cotista único, como atividade incompatível com sua atuação como diretor responsável pela administração de recursos de terceiros de instituição
credenciada como administradora". O voto vencedor foi no sentido de que "a teor do §6o do art. 7o [4] da Instrução CVM no 306/99, o diretor
responsável pela administração de recursos de terceiros somente pode exercer essa mesma atividade em "empresas ligadas". Tendo em vista
que, no caso, o Sr. C.M. está exercendo a função em nome e benefício próprio e não para a empresa ligada, o Diretor concluiu que essa
situação contrariava o §6o do art. 7o da Instrução CVM no 306/99".
10. Segundo o Termo de Acusação, a situação do Defendente guarda similaridade com o caso analisado naquela ocasião, pois a gestão do Clube
de Investimentos não guardava qualquer relação com a AGR ou com empresas ligadas a ela.
11. Assim, apesar da interrupção, o Defendente teria exercido, simultaneamente, atividades incompatíveis nos termos do art. 7o, §5o, da Instrução
CVM No 306/99, no período de 15.01.2010 a 07.07.2011.
IV. Da Defesa (fls. 136/139)
12. Em 09.10.2013, o Defendente apresentou defesa nos seguintes termos:
i. A conduta do Defendente não mostrou dolo ou má-fé em violar as disposições normativas da CVM;
ii. Sua posição como gestor do Clube de Investimentos era pública e de prévio conhecimento da CVM quando do credenciamento da AGR
junto à Autarquia;
iii. Teria agido prontamente após tomar ciência do impedimento, transferindo a gestão do Clube de investimentos para a AGR;
iv. O clube de investimento teria patrimônio pequeno (aproximadamente R$ 100.000,00);
v. Não houve qualquer prejuízo para as instituições envolvidas ou para o mercado e a renda obtida com a gestão do clube seria irrisória
perante sua renda mensal total, que derivaria, em sua maior parte, da função de consultor de empresas; e
vi. Os cotistas do Clube de Investimentos são todas pessoas próximas, incluindo familiares, pelo que não se poderia esperar que o
Defendente tivesse intento de obter alguma vantagem ilícita em prejuízo dessas pessoas.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2013
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora Relatora
----------------------
[1] Art. 14. Após a apresentação das defesas, os autos serão encaminhados ao Colegiado, para sorteio de um Diretor, que funcionará como Relator.
(...)
§2o Caso somente parte dos acusados apresente proposta de Termo de Compromisso, ela será apreciada em processo apartado do Processo
Administrativo Sancionador, o qual prosseguirá com relação aos demais acusados.
[2] Art. 7 o A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários somente é concedida à pessoa jurídica
domiciliada no País que:
(...)
5o O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros não pode ser
responsável por nenhuma outra atividade no mercado de capitais, na instituição ou fora dela.
[3] Taxa de 2.5% calculada sobre o valor do patrimônio do Clube no último dia útil de cada mês e paga até o 5o dia útil do mês subsequente. Além disso,
faz jus à taxa de performance de 15% sobre o rendimento da carteira que exceder a variação do IPC-A calculada semestralmente (fl. 27).
[4] §6o O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração de carteira de valores mobiliários de terceiros só pode
ser responsável pela mesma atividade em empresas ligadas, conforme definidas em lei.
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/9652
Interessado: Douglas Chamon Lacerda do Carmo
Assunto: Apuração de responsabilidade por infração ao art.7o,§5o, da Instrução CVM no 309/99.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. Trata-se de acusação contra o Sr. Douglas Chamon Lacerda do Carmo (" Defendente") por violação ao artigo 7o, §5o [1], da Instrução CVM no
306/99. Em apertada síntese, o Defendente ocupava a função de gestor do CV Clube de Investimentos ("Clube de Investimentos"), quando
assumiu a função de diretor responsável pela administração de valores mobiliários de terceiros da AGR Ltda. ("AGR"), em 15.01.2010, tendo
ocupado as duas funções até 07.07.2011, quando a gestão do Clube de Investimentos passou para a AGR. Portanto, de 15.01.2010 a
07.07.2011, o Defendente teria violado a norma supracitada.
2. A SIN salienta, em seu Termo de Acusação, que a irregularidade desse tipo de conduta já foi declarada pelo Colegiado no julgamento do
processo CVM no RJ2008/204, julgado em 04.03.2008. Conforme observado pelo voto vencedor do Diretor Marcos Pinto, a exceção à regra do
artigo 7o, §5o, da Instrução CVM no 306/99 consta da própria norma em seu §6o[2], em que se permite o exercício da mesma atividade somente
em empresas ligadas. Portanto, ausente este requisito, estaria constatada a ilicitude da conduta, mesmo que a atividade exercida fosse a
mesma. Assim, concordo com a SIN no sentido de que a decisão do Colegiado confere suporte à acusação, pois o Defendente atuava em
entidades não ligadas.
3. Por sua vez, o Defendente alegou que:
a. Não agiu de má-fé, ou dolo de violar as disposições normativas da CVM;
b. Sua posição como gestor do Clube de Investimentos era pública e de prévio conhecimento da CVM quando do credenciamento da AGR
2/4

junto à Autarquia;
c. Teria atuado prontamente após tomar ciência do impedimento, transferindo a gestão do Clube de investimentos para a AGR;
d. O clube de investimento teria patrimônio pequeno (aproximadamente R$ 100.000,00);
e. Não houve qualquer prejuízo para as instituições envolvidas ou para o mercado e a renda obtida com a gestão do clube seria irrisória
perante sua renda mensal total, que derivaria, em sua maior parte, da função de consultor de empresas; e
f. Os cotistas do Clube de Investimentos são todas pessoas próximas, incluindo familiares, pelo que não se poderia esperar que o
Defendente tivesse intento de obter alguma vantagem ilícita em prejuízo dessas pessoas.
4. Quanto à ausência de dolo ou má-fé, deve-se notar que, para a configuração do ilícito ora examinado, basta a conduta culposa do agente.
Portanto, não se pode afastar a responsabilidade do agente sob o argumento de que este não teria agido com dolo de infringir a norma. Nessa
linha, deve-se observar que a redação do art. 17[3] da Instrução CVM no 306/99 estabelece que os administradores de carteira são responsáveis
pelos prejuízos que derem causa dolosa ou culposamente, assim como pelas infrações às normas legais que vierem a cometer. A ausência de
dolo pode, contudo, ser considerada elemento atenuante na dosimetria da pena.
5. Como bem pontuado pela acusação, a norma em questão tem como fim mitigar a possibilidade de conflito de interesses inerente ao exercício da
função, o que poderia, no limite, facilitar a prática de condutas como "insider trading, front running ou a troca de informações confidenciais" (fl.06).
6. O Defendente ainda argumenta que, à época do registro da AGR, seu impedimento não foi notificado por esta Autarquia. Por isso, teria
presumido não haver impedimento legal para ocupar ambos os cargos. A título de argumentação, mesmo que se admitisse a possibilidade de
erro no procedimento do registro da AGR, a falha nesse procedimento não justificaria que um administrador de recursos de terceiros deixasse de
cumprir as normas que lhe são atinentes.
7. Em relação aos outros pontos trazidos pelo Defendente, não me parece que estes sirvam para ilidir sua responsabilidade. O dever de se
adequar às normas expedidas por essa Autarquia existe desde o momento em que o agente passa a exercer sua função no mercado de capitais.
Contudo, o reduzido valor do patrimônio líquido do Clube de Investimentos, a cessação imediata da conduta ilícita quando notificado da infração à
norma, e a ausência de reclamação dos cotistas do clube devem ser considerados na dosimetria da pena.
8. Assim, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, voto por aplicar ao Sr. Douglas Chamon Lacerda do Carmo a pena de
advertência, por infração ao disposto no art.7o, §5o, da Instrução CVM no309/99.
É o voto.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2013
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------------
[1] Art. 7 o A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários somente é concedida à pessoa jurídica
domiciliada no País que:
(...)
5o O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros não pode ser
responsável por nenhuma outra atividade no mercado de capitais, na instituição ou fora dela. (...)
[2] §6o O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração de carteira de valores mobiliários de terceiros só pode
ser responsável pela mesma atividade em empresas ligadas, conforme definidas em lei.
[3] Art. 17. A pessoa natural ou jurídica, no exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, é diretamente responsável, civil e
administrativamente, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos que infringirem normas legais, regulamentares ou estatutárias,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal e da responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica de direito privado que a contratou ou a
supervisionou de modo inadequado.
Parágrafo único. Os integrantes de comitê de investimento, ou órgão assemelhado, que tomem decisões relativas à aplicação de recursos de terceiros,
têm os mesmos deveres do administrador de carteira.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/9652 realizada no dia 16 de julho de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/9652
realizada no dia 16 de julho de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/9652 realizada no dia 16 de julho de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação da penalidade de advertência ao acusado Douglas Chamon Lacerda do Carmo, nos termos do voto da Diretora-Relatora.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
3/4

PRESIDENTE
4/4